Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-61.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/06/2024
Número: 0600403-61.2023.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600403-
61.2023.6.16.0000, pelo partido PMN- Partido da Mobilização Nacional, referente ao exercício
financeiro de 2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
MARCELO BORGES DE SAMPAIO (RESPONSÁVEL)
GISELE MARA DURIGAN (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43880265
06/06/2024
19:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.424

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600403-61.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RESPONSÁVEL: MARCELO BORGES DE SAMPAIO
RESPONSÁVEL: GISELE MARA DURIGAN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. LEI 9.096/95 E
RESOLUÇÃO TSE 23.604/2019. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. OMISSÃO DO DEVER
DE PRESTAR CONTAS. NOTIFICAÇÃO PARA
PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS. ART. 30, II, DA
RES. TSE 23.604/2019. INÉRCIA DO PRESTADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas no prazo legal,
bem como a inércia do partido para posterior
apresentação, após devidamente notificados os
dirigentes com mandato no período e a esfera de
direção partidária superior, conduzem ao inexorável
julgamento das contas como não prestadas.

2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de
prestar contas impõe a suspensão do repasse de
novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha enquanto não
regularizada a situação, nos termos do art. 47, I, da
Resolução TSE 23.604/2019.

3. Havendo condenação à restituição de valores ao
Tesouro Nacional, proferida em outro processo e
pendente de cumprimento, resta impedida a
regularização das contas enquanto perdurar o
inadimplemento.

4. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43880265 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619052390800000042835832
Número do documento: 24060619052390800000042835832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/06/2024 10:12:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 05/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se da falta de apresentação da Prestação de Contas anual do
Diretório Estadual do Partido da Mobilização Nacional – PMN no Paraná referente
ao exercício financeiro de 2022 (id. 43633484).

Constatada a inatividade do órgão de direção estadual da agremiação,
foram notificados os então dirigentes partidários ao tempo do exercício financeiro
cuja omissão na prestação de contas ora se analisa (id. 43684010), bem como
tentada a notificação do respectivo diretório nacional (id. 43769157), finalmente
efetivada por meio de publicação de Edital (id. 43769164), sem que nada tenha sido
apresentado pelo interessados (ids. 43732944 e 43798439).

Persistindo a não apresentação das contas no prazo legal, foi
determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário,
conforme preconiza o art. 30, inciso III, da referida Resolução (id. 43802551).

Os autos foram remetidos à Seção de Contas Partidárias, que emitiu
informação técnica (id. 43802911) registrando que a prestação de contas referente
ao exercício 2022 possui status “aberto” no Sistema SPCA; que a prestação de
contas eleitorais do partido de 2022 foi julgada não prestada, conforme acórdão
61.790 (Proc. 060268084); que não houve repasse de recursos públicos pelo
diretório nacional ao órgão inadimplente no período em análise; que o partido
possui contas bancárias abertas, sendo que, dos extratos de movimentação
bancária, consta um depósito oriundo de sobras de campanha, no total de R$
689,72, além de depósito de R$ 14.647,80, sobre os quais há ordem de restituição
de R$ 12.617,67 ao Tesouro Nacional (Proc. 060268084); e que houve a emissão de
dois recibos de doação no período, no valor individual de R$ 600,00, cujo montante
não consta dos extratos das contas bancárias.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela não prestação das
contas relativas ao Partido da Mobilização Nacional – PMN, com aplicação das
sanções legais cabíveis (id. 43807048).

Intimados os interessados (id. 43808645), sobreveio petição subscrita
por advogada sem procuração nos autos, em nome do diretório estadual da
agremiação neste Estado, pugnando pela reabertura de prazo estendido para
manifestação (id. 43824838).
Num. 43880265 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619052390800000042835832
Número do documento: 24060619052390800000042835832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/06/2024 10:12:58

Considerando que o órgão partidário estadual encontra-se não vigente,
bem como que a petição juntada possui o timbre do diretório municipal da
agremiação no Rio de Janeiro, foi a causídica subscritora intimada a regularizar a
representação processual, em nome do único legitimado possível, qual seja o
diretório nacional, nada sendo apresentado (id. 43842155).

É o relatório.

VOTO

O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido
político referente ao exercício financeiro de 2022 encerrou-se no dia 30 de junho de
2023, sendo obrigatória a prestação de contas ainda que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (art. 28, caput, e § 3º da Resolução
TSE 23.604/2019).

Desrespeitado o prazo, o prestador das contas, nas pessoas dos
dirigentes no período e por seu diretório nacional, foi notificado para cumprir sua
obrigação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de ter suas contas
julgadas como não prestadas (art. 30, inciso I, alínea a, da Resolução TSE
23.604/2019).

Apesar de notificado acerca da omissão, bem como das informações
prestadas pela unidade técnica e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em
todas as oportunidades quedou-se inerte, conforme ids. 43684010, 43798439 e
43842155.

Ratifica-se, neste ato, o entendimento exposto na decisão de id.
43733136 pela suficiência da intimação remetida ao endereço físico do diretório
nacional do partido, combinada com a expedição de edital para sua notificação,
conforme disposições da Resolução TSE 23.328/2010.

Pela Seção de Contas Partidárias foi emitida informação (id. 43802911)
constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício em
exame. Destacou ainda que:

Quanto à conta bancária nº 1446568, verifica-se que houve créditos no
valor de R$ 14.647,80. Observa-se que desse total, houve determinação de
recolhimento do valor de R$ 12.6617,67 [sic], ao Tesouro Nacional, no
Acórdão nº 61.790 (PJE 0602680-84.2022.6.16.0000).

(...)

Quanto aos recibos de doação verifica-se em consulta ao sistema SPCA
que foram utilizados, no exercício financeiro de 2022, os recibos de nº 35
e 36. Registra-se que os valores informados não constam nos extratos
eletrônicos.

Num. 43880265 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619052390800000042835832
Número do documento: 24060619052390800000042835832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/06/2024 10:12:58

Dessa forma, verifica-se a existência de condenação do órgão omisso à
restituição de valores ao Tesouro Nacional, conforme acórdão nº 61.790 (Proc.
060268084), razão pela qual a eventual futura regularização das contas fica
condicionada à comprovação do recolhimento do valor devido, devidamente
atualizado, conforme decisão judicial transitada em julgado, na forma do art. 58, §
2º, da Resolução TSE 23.604/2019.

No tocante à emissão de recibos eleitorais sem o correspondente
recebimento de recursos financeiros e inexistindo informações sobre doações
estimáveis, constituem irregularidade formal a ser analisada em caso de pedido de
regularização das contas não prestadas.

Assim, resta inafastável a conclusão por julgar não prestadas as contas
do Partido da Mobilização Nacional - PMN no Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2022, com fulcro no art. 45, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE
23.604/2019.

Mantenho a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 47, I, da já
citada Resolução, enquanto não regularizada a situação.

Não tendo havido recebimento de recursos provenientes do Fundo
Partidário, não há que se falar em devolução (art. 47, parágrafo único, da Resolução
TSE 23.604/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por julgar como NÃO PRESTADAS as contas do
Partido da Mobilização Nacional - PMN no Paraná, relativas ao exercício financeiro
de 2022, com a suspensão do repasse de novas cotas de recursos oriundos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto
não regularizada a presente situação, condicionada, ainda, à comprovação do
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores oriundos da condenação no
processo PCE 0602680-84.2022.6.16.0000, devidamente atualizados, na forma do
acórdão nº 61.790 desta Corte, nos termos da fundamentação.

Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Procuradoria Regional
Eleitoral para fins do disposto no art. 47, II, da Resolução TSE 23.604/2019.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43880265 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619052390800000042835832
Número do documento: 24060619052390800000042835832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/06/2024 10:12:58

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600403-61.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DIRETORIO
REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - RESPONSÁVEIS: MARCELO BORGES
DE SAMPAIO, GISELE MARA DURIGAN.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.06.2024

Num. 43880265 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619052390800000042835832
Número do documento: 24060619052390800000042835832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/06/2024 10:12:58